Tribunal: TJDFT
Processo: 0002082-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Recebo o pedido de habilitação dos herdeiros de MARCIO ANDRADE DIAS - ME. Intime-se a apelada, nos termos do art. 690 do CPC para, querendo, manifestar-se sobre o pedido no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator